Tribunal: TJSP
Processo: 0001151-75.2015.8.26.0648
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Município de Urupês. Lei Municipal no 2.102/2012. Proibição de tráfego de caminhões canavieiros em trecho de rodovia que corta o Município. Declaração de inconstitucionalidade pelo Órgão Especial do Tribunal. Alegação de danos decorrentes do necessário desvio do itinerário. Controvérsia acerca da ocorrência e do nexo de causalidade dos alegados danos com os efeitos da

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Município de Urupês. Lei Municipal no 2.102/2012. Proibição de tráfego de caminhões canavieiros em trecho de rodovia que corta o Município. Declaração de inconstitucionalidade pelo Órgão Especial do Tribunal. Alegação de danos decorrentes do necessário desvio do itinerário. Controvérsia acerca da ocorrência e do nexo de causalidade dos alegados danos com os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, bem assim de sua extensão. Questões não dirimidas pelas perícias realizadas. Necessidade de segunda perícia na área de engenharia. Sentença de procedência. Recurso de apelação. Julgamento convertido em diligência para que nova avaliação seja realizada.